Tribunal: TJSP
Processo: 2252115-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Devedor que compareceu espontaneamente aos autos e demonstrou a quitação do contrato, segundo os valores apontados pela credora na inicial, antes do cumprimento da medida liminar – Credora que, instada a se manifestar, indicou a existência de diferença, sem apontar a que título ela seria devida – Decisão que revogou a liminar de busca e

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Devedor que compareceu espontaneamente aos autos e demonstrou a quitação do contrato, segundo os valores apontados pela credora na inicial, antes do cumprimento da medida liminar – Credora que, instada a se manifestar, indicou a existência de diferença, sem apontar a que título ela seria devida – Decisão que revogou a liminar de busca e apreensão e determinou que a credora indicasse se existe alguma diferença eventualmente devida pelo réu – Cabimento – Decisão mantida.

Agravo não provido.